Tribunal: TJBA
Processo: 8005744-12.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005744-12.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANILO DA SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FRANKSON DA SILVA SOUZA, ADRIANA PRADO MARQUES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, FRANKSON DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO DO MAGISTÉRIO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Município de Guanambi e por servidora pública municipal contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu o direito ao recálculo dos vencimentos com base na Lei Municipal nº 1.089/2016, afastando, contudo, a execução imediata da decisão ao condicioná-la ao trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidas as preliminares de inconstitucionalidade da lei municipal, suspensão do processo e ausência de interesse de agir, bem como se houve revogação tácita do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016; (ii) estabelecer se é possível a execução imediata da sentença concessiva de mandado de segurança contra a Fazenda Pública, independentemente do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propositura de ação direta de inconstitucionalidade não suspende automaticamente a eficácia da norma impugnada, que permanece dotada de presunção de constitucionalidade, sobretudo quando indeferida a medida cautelar.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa o prévio requerimento administrativo, sendo suficiente a resistência da Administração para caracterizar o interesse de agir.

A revogação tácita exige incompatibilidade, regulação integral da matéria ou revogação expressa, hipóteses não verificadas em relação às leis anuais de reajuste salarial, que não alteram a estrutura da carreira prevista em lei específica.

A Lei Municipal nº 1.089/2016 possui natureza especial e estabelece fórmula vinculante para o cálculo do vencimento base dos professores, correspondente ao piso nacional acrescido de 50%, com aplicação dos escalonamentos previstos.

O argumento de adequação da remuneração global ao piso nacional não afasta o direito ao cumprimento da estrutura remuneratória fixada em lei municipal.

A alegação de impacto financeiro e reserva do possível não justifica o descumprimento de norma vigente regularmente editada pelo próprio ente federativo.

A sentença concessiva de mandado de segurança admite execução provisória, nos termos do art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, especialmente em se tratando de obrigação de fazer.

A execução imediata não se enquadra nas vedações legais aplicáveis às tutelas provisórias contra a Fazenda Pública, pois não implica concessão de vantagem nova, mas cumprimento de obrigação legal preexistente.
O caráter alimentar da remuneração evidencia o perigo na demora em desfavor do servidor, justificando a imediata implementação da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido e recurso da servidora provido.

Tese de julgamento: 1. A mera propositura de ação direta de inconstitucionalidade não suspende a eficácia da lei, que permanece aplicável enquanto não declarada inconstitucional. 2. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação judicial quando evidenciada a resistência da Administração. 3. Leis gerais de reajuste salarial não revogam tacitamente norma especial que disciplina a estrutura remuneratória de carreira pública. 4. O servidor faz jus ao recálculo de seus vencimentos conforme a fórmula prevista em lei municipal vigente. 5. A execução provisória de sentença concessiva de mandado de segurança que impõe obrigação de fazer contra a Fazenda Pública é admissível e não depende do trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 206, VIII; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 3º; LINDB, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 1.089/2016, arts. 42, 45 e 83.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167; STF, RE nº 573.872 (Tema 45 da repercussão geral); TJ-BA, AI nº 8069510-12.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.05.2025; TJ-BA, AI nº 8054314-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005744-12.2024.8.05.0088, em que figuram como Apelantes e apelados o
MUNICÍPIO DE
GUANAMBI

e
DANILO DA SILVA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MUNICÍPIO DE GUANAMBI e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO SERVIDOR
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA